Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos de origem, a ação mandamental da qual emergira o provimento agravado fora resolvida1, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante a denegação da segurança. A resolução do mandado de segurança repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 196876361 (fls. 385/387), Mandado de Segurança no 0700586-33.2024.8.07.0018.